Tribunal: STF
Processo: ADPF 1143
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de audiência pública designada para os dias 10 e 11 de junho de 2024, na ADPF 1.143, com o objetivo de ouvir esclarecimentos de integrantes do poder público, de representantes da sociedade civil e de especialistas que possam contribuir com conhecimentos técnicos e jurídicos quanto a eventual regulamentação do uso, por órgãos e agentes públicos, de programas de intrusão virtual remota e de ferramentas de monitoramento secreto e invasivo de aparelhos digitais de comunicação pessoal.

O presente ato tem fundamento legal no art. 9º, § 1º, da Lei n. 9.868/1999 e no art. 21, XVII, combinado com o art. 154, III, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
 
A audiência pública, conforme já destacado em decisão anterior, tem por objetivo colher informações qualificadas com o objetivo de formar o convencimento acerca do tema objeto da ação, buscando-se uma interpretação constitucional que leve em conta a diversidade de vozes e compreensões, para além de trazer ao conhecimento da Suprema Corte fatos que tenham relevância para a análise dos preceitos fundamentais tratados na petição inicial.
 
Além da Procuradoria-Geral da República, a palavra será franqueada a todos os entes já admitidos como amicus curiae. 
 
No mesmo sentido, serão ouvidos aqueles que formularam pedido específico e que, pela atividade exercida ou pela relevante representatividade, são potencialmente aptos a contribuir para a adequada compreensão da problemática em discussão.
 
Com o objetivo de fomentar a participação na audiência, além de facultar a inscrição de expositores, também formulei convites aos representantes das seguintes empresas: Cognyte/Verint, Rocha Bressan, Apple, NSO Group, Rohde & Schwarz, Abinee e Anistia Internacional.
 

Dessa forma, será facultada a exposição de diversos segmentos da sociedade, do mundo acadêmico e jurídico e da iniciativa privada, bem como de representantes públicos.

1 - Sobre o tema

O tema discutido na presente ação exige uma compreensão específica sobre os recursos técnicos das ferramentas atualmente utilizadas para monitoramento, de modo que a exposição por parte de diferentes atores contribuirá para delimitar e conduzir a atuação do Supremo Tribunal Federal por ocasião do julgamento em questão.

2 - Orientações metodológicas para as apresentações/exposições

Com o objetivo de organizar os trabalhos, estabeleço as diretrizes, metodologia e programação da audiência pública:


2.1 Dos expositores

Além das partes do processo e dos amici curiae, o gabinete recebeu pedidos de inscrição para participação na audiência pública, formulados por representantes de instituições públicas e privadas, advogados, acadêmicos, especialistas e profissionais liberais. 

Os expositores habilitados poderão enviar contribuições em formato digital, na forma de memoriais escritos, até 7/6/2024, através do e-mail audienciapublica.mcz@stf.jus.br
 
Todos os memoriais serão disponibilizados eletronicamente nos autos da ação em referência.
 
Além disso, durante a apresentação, os expositores habilitados poderão exibir recursos audiovisuais, desde que se refiram a elementos empíricos, dados quantitativos, gráficos, animações, vídeos e outros instrumentos pedagógicos correlatos.
 
Os arquivos correspondentes deverão ser encaminhados para o e-mail audienciapublica.mcz@stf.jus.br até 7/6/2024. Não haverá juntada desses arquivos aos autos.
 
Apresento, assim, a relação dos expositores com inscrições deferidas:
 
1. Universidade Federal de Rondônia;
2. Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal (IBRASP) e Revista Brasileira de Direito Processual Penal (RBDPP);
3. EBRADI – Escola Brasileira de Direito;
4. Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife;
5. Secretaria de Políticas Digitais – Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República;
6. Estela Aranha – membro do Conselho Consultivo de Alto Nível da ONU para inteligência artificial;
7. João Felipe Ataíde de Cunha Rêgo, da Gerência de Inteligência Artificial do STJ;
8. André Ramiro, Pesquisador da Universidade de Stanford;
9. União dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN – INTELIS  (amicus curiae);
10. Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa (amicus curiae);
11. Associação INTERNETLAB de Pesquisa em Direito e Tecnologia (amicus curiae);
12. Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP (amicus curiae);
13. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Comissão de Direito Digital;
14. Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM);
15. Universidade de São Paulo – Faculdade de Direito (FD-USP) – Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais (CPECC);
16. Fundação Getúlio Varas – Faculdade de Direito/SP – Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação;
17. Instituto Tornavoz, Media Defense e Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – ABRAJI;
18. Ministério da Justiça e Segurança Pública; 
19. Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL; 
20. Comando do Exército; 
21. Partido Verde (amicus curiae);
22. Conexis Brasil Digital – Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal (amicus curiae);
23. Instituto de Referência em Internet e Sociedade (IRIS);
24. Conselho Federal da OAB;
25. Defensoria Pública da União; 
26. Comando da Aeronáutica;
27. Thiago Pavin Rodrigues;
28. Karla Maria Lima de Oliveira;
29. Cognyte Brasil S.A.;
30. Rohde e Schwarz do Brasil;
31. Secretaria de Direito Digital – Ministério da Justiça e Segurança Pública;
32. Associação Fiquem Sabendo;
33. Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE).
 
2.2 Das datas, do local e da organização prévia da audiência pública
 
As audiências públicas serão realizadas das 8h30 às 18h, no dia 10, e das 9h30 às 12h30, no dia 11 de junho de 2024, na sala de sessões da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal. 

2.3 Objetivos da audiência pública

As audiências públicas servem para trazer ao Supremo Tribunal Federal esclarecimentos e ponderações de diferentes setores da sociedade, todos destinatários da interpretação constitucional.

Assim, argumentos técnicos e empíricos, bem como dados da realidade social, podem ser apresentados ao Ministro Relator e a todos os demais que se interessarem pelo tema em evidência.

Para atingir tal objetivo, é necessário que as exposições sejam objetivas, fundadas em razões técnicas e numa linguagem simples, de modo a viabilizar a adequada compreensão do que for apresentado.

Sugere-se que cada expositor inclua em sua manifestação as seguintes informações básicas:
 
    1. Identificação do expositor e da instituição por ele representada;

    2. Experiência prática ou acadêmica no uso das ferramentas tratadas nesta ação;

    3. Possíveis contribuições para o desfecho da ação, em especial sobre o uso das ferramentas de intrusão virtual e os impactos na privacidade dos cidadãos. 

3. Programação da audiência
 
A audiência será presidida pelo Ministro Relator, que coordenará os trabalhos e exposições, com o auxílio dos magistrados instrutores do gabinete.
 
As exposições serão organizadas em blocos conforme sua representatividade, podendo cada expositor manifestar-se por até 10 minutos. Caso alguma entidade conte com mais de um representante, o tempo de 10 minutos será partilhado entre os expositores, de forma que o tempo total não ultrapasse esse limite preestabelecido.
 
Ao final de cada turno de trabalho, a critério do Ministro Relator e considerando o cumprimento do cronograma, poderá ser aberto espaço para perguntas previamente formuladas e entregues à organização da audiência.
 
O Ministro Relator poderá, a qualquer tempo, formular questionamentos ou solicitar esclarecimentos adicionais ao expositor.

As manifestações das autoridades e dos expositores habilitados ocorrerão conforme a programação abaixo:
 
3.1 Dia 10 de junho de 2024:

 Identificação dos participantes – 8h30 às 9h30
 
Abertura – 9h30

    1. Relator, Ministro Cristiano Zanin – apresentação dos objetivos e metodologia da audiência (15 min);

    2. Procuradoria-Geral da República (autora da ação – 10 min);

    3. Conselho Federal da OAB (10 min).
 

Bloco I – (aplicativos) – 10 minutos por expositor.

    1. Cognyte Brasil S.A.;

    2. Rohde e Schwarz do Brasil.
 
 
Bloco II – (Amici Curiae) – 10 minutos por expositor.
 
    1. Associação INTERLAB de Pesquisa em Direito e Tecnologia – INTERLAB: Dra. Bárbara Simão;

    2. Associação Data Privacy Brasil de Pesquisa – DATA PRIVACY BRASIL: Dr. Rafael Augusto Ferreira Zanatta;

    3. Instituto de Pesquisa em Direito e Tecnologia do Recife – IP.rec: Dr. André Lucas Fernandes e Dra. Raquel Saraiva;

    4. União Nacional dos Profissionais de Inteligência de Estado da ABIN – INTELIS: Dr. Hugo Alberto Lazar;

    5. Associação Nacional dos Membros do Ministério Público – CONAMP: Dr. Sauvei Lai;

    6. Partido Verde – PV: Dr. Lauro Rodrigues de Moraes Rêgo Júnior;

    7. CONEXIS Brasil Digital – Sindicato Nacional das Empresas de Telefonia e de Serviço Móvel Celular e Pessoal: Dr. André Cyrino;
 
*ABERTURA PARA PERGUNTAS: a critério do Ministro Relator e considerando o cumprimento do cronograma, poderá ser aberto espaço para perguntas previamente formuladas e entregues à organização da audiência.
 
 
Intervalo para almoço (duração: 1h30min)
 
Bloco III - 10 minutos por expositor.
 
    1. Universidade Federal de Rondônia: Dr. Vinicius Valentin Raduan Miguel;

    2. Instituto Brasileiro de Direito Processual Penal (IBRASPP) e Revista Brasileira de Direito Processual Penal (RBDPP): Dr. Vinicius Gomes de Vasconcellos;

    3. Escola Brasileira de Direito (EBRADI): Dr. Renato Opice Blum;

    4. Dra. Estela Aranha, membro do Conselho Consultivo de Alto Nível da ONU para Inteligência Artificial;

    5. Dr. João Felipe Ataíde da Cunha Rêgo.


17h – Intervalo (duração: 20min)

    6. Dr. André Ramiro, Pesquisador da Universidade de Stanford (Digital Civil Society Lab);

    7. Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil – Comissão de Direito Digital: Dr. Alisson Alexsandro Possa e Dra. Tainá Aguiar Junquilho; 

    8. Instituto Brasileiro de Ciências Criminais (IBCCRIM): Dra. Carina Quito;

    9. Universidade de São Paulo - Faculdade de Direito (FD-USP) - Centro de Pesquisa e Extensão em Ciências Criminais (CPECC): Dr. Mauricio Stegemann Dieter;

    10. FGV – Direito SP – Centro de Ensino e Pesquisa em Inovação: Dr. Alexandre Pacheco e Dra. Heloisa Estelitta;

    11. Instituto Tornavoz, Media Defence e Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo – Abraji:  Dra. Charlene Nagae;


3.2 Dia 11 de Junho de 2024

 Identificação dos participantes – 8h30 às 9h30  
 
Abertura – 9h30

    1. Relator, Ministro Cristiano Zanin – apresentação dos objetivos e metodologia da audiência (15 min);

    2. Procuradoria-Geral da República (autora da ação – 10 min);

    3. Defensoria Pública da União – Dr. Leonardo Magalhães  (10 min).


Bloco IV – 10 minutos por expositor

    1. Presidência da República – Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social: Dr. João Caldeira Brant Monteiro de Castro;
 
    2. Ministério da Justiça e Segurança Pública: Dr. Victor Epitácio Cravo Teixeira;
 
    3. Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL: Dr. Gustavo Santana Borges;

    4. Comando do Exército: Coronel João Ricardo da Cunha Croce Lopes;

    5. Comando da Aeronáutica: Tenente Coronel QOEng André Luiz Corrêa;

    6. Ministério da Justiça e Segurança Pública – Secretaria de Direito Digital: Dra. Lilian Cintra de Melo;

    7. Instituto de Referência em Internet e Sociedade (IRIS):  Dra. Ana Bárbara Gomes;

    8. Associação Fiquem Sabendo:  Dr. Juliano Souto Moreira Madalena;

    9. Dr. Thiago Pavin Rodrigues; 

    10.  Dra. Karla Maria Lima de Oliveira;

    11. Associação Brasileira de Indústria Elétrica e Eletrônica (ABINEE): Dra. Tereza Mellin Gimenes.
 
*ABERTURA PARA PERGUNTAS: a critério do Ministro Relator e considerando o cumprimento do cronograma, poderá ser aberto espaço para perguntas previamente formuladas e entregues à organização da audiência.

 4. Disposições finais
 
As audiências públicas regem-se pelo princípio da publicidade, motivo pelo qual não é necessária inscrição prévia para os cidadãos que desejarem assistir ao ato, seja presencialmente, seja através da TV Justiça, da Rádio Justiça ou dos canais institucionais na rede YouTube. O sinal de transmissão dos eventos também será disponibilizado às emissoras interessadas.
 
Em virtude de limitação física de espaço, apenas os expositores acima habilitados dispõem de assento reservado para acompanhar as audiências, de forma presencial, nos dias designados.
 
Em caso de necessidade de alteração do expositor, a instituição habilitada poderá fazê-lo mediante mera comunicação ao correio eletrônico audienciapublica.mcz@stf.jus.br. Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos pelo mesmo e-mail.

Registro que a Associação Nacional da Advocacia Criminal – ANACRIM fica autorizada, se houver interesse, a apresentar questionamentos na condição de ouvinte, nos termos estabelecidos nesta decisão, uma vez que não formalizou registro de eventual expositor.

Ressalto, por fim, que a lista de participantes e os tempos de exposição poderão sofrer atualização.

 Comunique-se ao Diretor-Geral, à Secretaria Judiciária, à Secretaria de Administração e Finanças, à Secretaria de Segurança, à Secretaria de Altos Estudos, Pesquisas e Gestão da Informação, à Secretaria de Comunicação Social, à Assessoria de Comunicação da Presidência do Supremo Tribunal Federal, à Secretaria de Tecnologia da Informação e à Assessoria de Cerimonial, para que providenciem os suportes necessários para a realização da audiência.
  
Publique-se. Intimem-se. 

Brasília, 23 de maio de 2024.


Ministro Cristiano Zanin
Relator